Tribunal: CARF
Processo: 10166.012104/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012104/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.306 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTA
BÁSICA. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (tíquetes ou cesta básica) pago a segurados
empregados ou trabalhadores avulsos não integra o salário de contribuição, por
não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 01/04 a 12/04, referente à contribuição social previdenciária
correspondente à contribuição dos segurados e contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), contribuição social destinada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012104/2009-74
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012104/2009-74

a outras entidades e fundos – Terceiros, apuradas com base na contabilidade, incidentes sobre a
valores pagos a segurados empregados a título de alimentação por meio de tíquetes e cestas
básicas no período em que a empresa não estava inscrita no PAT, atendendo a cláusulas de
convenção coletiva de trabalho, conforme Relatório Fiscal de fls. 79/105. Considerou-se que os
valores referentes à alimentação concedida, ainda que não tenha sido paga em pecúnia, integram
o salário de contribuição.
Em impugnação de fls. 115/149, o contribuinte alega que a alimentação não
integra o salário de contribuição do empregado.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN no 23.401.4/036/2006, fls. 217/231, que
julgou o lançamento procedente, assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS.
CESTA
BÁSICA.
TICKET
ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO. PAT. AUSÊNCIA.
Integra o salário de contribuição o fornecimento de auxílio-alimentação sem a inscrição
da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificado da decisão em 16/3/06 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 239), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/06, fls. 245/297, que contém, em síntese:
Alega desnecessidade de depósito recursal.
Afirma que o fornecimento da alimentação in natura nunca foi em desacordo com
as regras do PAT e que não constitui fato gerador de contribuição social.
Requer o cancelamento da NFLD.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De fato, restou decidido pelo STF a desnecessidade de depósito recursal e o
processo foi encaminhado ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
MÉRITO
Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012104/2009-74

Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da alimentação, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem
efetuados de acordo com a lei específica, no caso, Lei 6.321/76, que dispõe:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto no 05/1991 que define como se dá a
aprovação dos programas de alimentação pelo Ministério do Trabalho:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das
despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do
Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
[...]
§ 4° Para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento hábil a ser definido
em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia, Fazenda e
Planejamento e da Saúde.
Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis,
sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
A Portaria 03/2002 do MTE, assim dispõe:
Art. 1o O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.o 6.321,
de 14 de abril de 1976, tem por objetivo a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais.
Assim, conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não
integra o salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões
reiteradas, tem firmado o entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012104/2009-74

possui natureza salarial, não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Quanto ao que seja pagamento “em espécie”, o REsp 476.194/PR (citado no
Parecer no 2.117), informa que se o “auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária".
Diante do Parecer PGFN/CRJ no 2.117, foi emitido o Ato Declaratório no 3,
de 20/12/2011, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, publicado no DOU,
página 00036 em 22/12/2011, nos seguintes termos:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997,
tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
De acordo com o disposto no art. 42 da Lei Complementar no 73/93, os
pareceres aprovados pelo Ministro de Estado obrigam todos os órgãos autônomos e entidades
vinculadas.
Ademais, segundo dispõe a Lei no 10.522/2002, artigo 19, §§ 4o e 5o, a Secretaria
da Receita Federal não constituirá créditos tributários e, ainda, deverá rever de ofício os
lançamentos já efetuados relativos às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, como no presente caso.
No caso em tela, a fiscalização esclarece que a alimentação foi fornecida por
meio de tíquetes e cestas básicas, ou seja, o fornecimento não foi nem em dinheiro e nem
por meio de depósito em conta corrente.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012104/2009-74

A Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação da RFB no 35/2019,
publicada no Diário Oficial da União de 25/1/19, está assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-
alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Desta forma, de acordo com o próprio entendimento da RFB, não integram o
salário de contribuição os valores despendidos pela empresa com a compra de refeições
fornecidas aos empregados e também com cestas básicas, mesmo sem inscrição no PAT.
Quanto aos valores pagos para serviços de alimentação coletiva (tíquete
alimentação), referida solução de consulta aponta que a partir de 11/11/17 o pagamento de
alimentação por meio dos "tíquetes" passa também a não integrar o salário de contribuição.
Contudo, o fornecimento de alimentação por meio de tíquetes ou cartão próprio
para esse fim não afasta o caráter in natura da alimentação, haja vista a utilização do cartão estar
vinculada à compra de alimentação, aceitos exclusivamente em estabelecimentos comerciais que
revendem tais produtos. O fornecimento de tal instrumento facilita a logística empresarial,
evitando-se o manuseio de cestas básicas, além de dar maior liberdade de escolha ao empregado,
que pode adquirir o alimento de sua escolha na qualidade que desejar. Sendo oferecido um ou
outros – alimentação, cesta básica ou cartão/tíquete alimentação – o fim almejado será o mesmo,
prover o empregado de víveres, não havendo que haver discriminação somente pela forma de seu
fornecimento.
Desta forma, os valores relativos a alimentação in natura fornecidos aos
empregados na forma de tíquete ou cartão alimentação/refeição não integram o conceito de
remuneração e, por conseguinte, não devem compor o salário de contribuição dos segurados
empregados favorecidos para os específicos fins de incidência de contribuições previdenciárias.
Assim, deve ser excluído o lançamento efetuado relativo a valores pagos a título
de alimentação a empregados por meio de tíquetes e/ou cestas básicas.
Acrescente-se que em 23/2/2022 foi publicado no DOU o Parecer Vinculante
AGU no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, com a seguinte conclusão:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012104/2009-74

40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 366
DF CARF MF
Original